Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706077-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROGÉRIO MARQUES DA SILVA - ME RECORRIDA: D&amp; A RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). BLOQUEIO CARTÕES DE CRÉDITO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu as medidas atípicas coercitivas requeridas pela credora em face da devedora. 2. A despeito do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilitar a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem legal, inclusive em ações que tenha por objeto prestação pecuniária, a suspensão do direito de dirigir, o bloqueio de cartões de crédito e a proibição de contratação mostram-se, no caso, desproporcionais e inadequadas à satisfação do débito, uma vez que direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual deve responder à execução. 3. As medidas atípicas, ainda que determináveis de ofício, só terão lugar depois de esgotados todos os meios executivos típicos aplicáveis ao cumprimento de sentença. Além de subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, possuem seus contornos limitados pelos preceitos da ordem constitucional, sendo devida a verificação de sua proporcionalidade por meio do binômio adequação-necessidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 139, inciso IV, do CPC, afirmando que diante das infrutíferas medidas típicas realizadas, faz-se necessária a adoção de condutas alternativas para a satisfação do crédito, como a apreensão da CNH, o bloqueio dos cartões de crédito e a proibição de contratação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 31906762 - Pág. 22). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Desta maneira, o deferimento das medidas extraordinárias, tal qual pleiteada pela agravante, além de possuir o potencial de causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa, não acarreta um aumento direto da probabilidade de satisfação do débito executado, reputando-se inadequada para o fim vindicado” (ID. 25556248 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID. 31906762 - Pág. 22). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016